Tribunal: TJDFT
Processo: 0743378-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743378-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NILO DELFINO DUARTE AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Diante a confirmação da decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça pelo órgão colegiado, nos termos do artigo 100, §2o do CPC, intime-se o autor para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo e o depósito judicial, sob pena de indeferimento da inicial da ação rescisória. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora